Tribunal: TJMT
Processo: 1020602-41.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020602-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (AGRAVANTE), REBERT SANTOS SILVA - CPF: 702.751.571-72 (AGRAVANTE), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo excesso de execução, determinando a observância da sucumbência recíproca conforme acórdão e recurso especial anteriores, fixando honorários em 10% sobre a diferença apurada, autorizando prosseguimento da execução em favor da parte impugnante e revogando a gratuidade de justiça do segundo agravante.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há excesso de execução em desacordo com os limites fixados pelo acórdão do STJ; (ii) saber se a decisão agravada incorreu em vício de ultrapetição ao determinar o prosseguimento da execução; e (iii) saber se a revogação da justiça gratuita foi regularmente proferida, diante da ausência de contraditório.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento do excesso de execução fundamentou-se corretamente na distribuição da sucumbência e nos percentuais de honorários fixados nos julgamentos anteriores, não havendo reinterpretação indevida do acórdão superior.

4. Inexistente vício de ultrapetição, pois houve pedido expresso de prosseguimento da execução na petição de impugnação.

5. A revogação da gratuidade de justiça ocorreu sem prévia intimação do beneficiário, em violação ao contraditório, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMG.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para anular a decisão agravada exclusivamente quanto à revogação da gratuidade da justiça, devendo o juízo de origem oportunizar manifestação do agravante Rebert.

Tese de julgamento:

"1. É nula a decisão que revoga o benefício da justiça gratuita sem a prévia intimação da parte beneficiária para manifestação, ainda que haja indícios de alteração da condição financeira."

"2. Não há nulidade por excesso de execução ou por vício de ultrapetição quando a decisão se limita a aplicar critérios previamente fixados em acórdãos anteriores e acolhe pedido expressamente formulado na impugnação."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO e REBERT SANTOS SILVA
contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença nos autos de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/ Pedido de Restituição em Dobro do Indébito e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1000999-33.2019.8.11.0051 que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP,
para reconhecer o excesso de execução, observando-se a sucumbência recíproca conforme redistribuída pelo Tribunal de Justiça e os percentuais fixados na instância superior e condenou os agravados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte executada, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor executado e o valor reconhecido como devido. Ainda determinou o prosseguimento da execução em favor da parte impugnante e revogou os benefícios da justiça gratuita ao agravante Rebert.

Explicam os agravantes que o acordão
“proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que serve de base à execução promovida pelo apelante, limitou-se a manter a procedência parcial do pedido revisional e a majorar os honorários recursais em favor do recorrido (ora apelante), fixando-os em 12%, conforme disposto no art. 85, §11, do CPC. Em nenhum momento houve redistribuição dos ônus da sucumbência ou declaração de que haveria saldo em favor da parte impugnante.”.

Aduzem que a decisão agravada promoveu verdadeira reinterpretação do conteúdo do acordão superior, extraindo efeitos que não constam da sua parte dispositiva, ao reconhecer excesso a execução com base em suposição de que os honorários advocatícios seriam inferiores ao executado.

Pontua ainda que não foi apresentada memória de cálculo compatível com os valores executados, limitando-se a parte contrária em alegar genericamente que haveria excesso.

Seguinte defende decisão
ultra petita
, ao argumento de que a decisão agravada extrapolou os limites do pedido formulados na impugnação, ao determinar de ofício o prosseguimento do cumprimento de sentença, como se houvesse crédito reconhecido nos autos.

No tópico adiante, suscita tese envolvendo a revogação da justiça gratuita anteriormente concedida em favor do agravante Rebert, ao argumento de que não lhe foi oportunizada manifestação prévia.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo, mantendo-se a justiça gratuita deferida e suspender o cumprimento de sentença imposto em desfavor do segundo agravante.

No mérito pugna pela nulidade da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para conservar a execução promovida pelo 1º agravante, com fundamento no acordão do STJ, afastando qualquer tentativa de rediscussão do julgado transitado, bem como anular a revogação da gratuidade de justiça, por ausência de contraditório e inexistência de demonstração de alteração na capacidade financeira do segundo agravante; bem como anular o comando que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor do segundo agravante.

Nas contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 299837856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO e REBERT SANTOS SILVA contra decisão proferida no cumprimento de sentença nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Restituição em Dobro do Indébito e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n. 1000999-33.2019.8.11.0051, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por GENTILIN E BIAZON LTDA – EPP, reconhecendo excesso de execução, determinando a observância da sucumbência recíproca conforme redistribuída pelo Tribunal de Justiça e os percentuais fixados na instância superior.

A decisão agravada também condenou os ora agravantes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte impugnante, fixados em 10% sobre a diferença entre o valor executado e o valor reconhecido como devido, determinou o prosseguimento da execução em favor da parte impugnante e revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos ao agravante Rebert.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão de origem reinterpreta indevidamente o acórdão proferido no recurso especial, extraindo efeitos não contidos em sua parte dispositiva, e que a impugnação ao cumprimento de sentença não foi acompanhada de memória de cálculo apta a demonstrar o alegado excesso. Alegam, ainda, que a decisão agravada incorreu em vício de ultrapetição, ao determinar de ofício o prosseguimento da execução em favor da parte impugnante, e, por fim, questionam a revogação da justiça gratuita sem a devida intimação prévia do beneficiário para manifestação.

São, pois, três as questões que demandam enfrentamento:

1.

A existência ou não de excesso de execução;

2.

A alegação de decisão ultra petita quanto ao prosseguimento da execução;

3.

A regularidade da revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida ao agravante Rebert.

I.

Da alegação de excesso de execução

A decisão agravada reconheceu excesso de execução com base nos critérios fixados no julgamento da apelação e no recurso especial. Conforme estabelecido no acórdão proferido por este eg. Tribunal, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, fixando-se a sucumbência recíproca, com distribuição de 70% à parte autora e 30% à parte ré.

Posteriormente, no julgamento do recurso especial, houve majoração dos honorários recursais em favor do patrono da parte autora para 12%, mantida a distribuição da sucumbência já fixada.

Logo, ao contrário do que sustentam os agravantes, a decisão agravada interpretou corretamente o comando do acórdão superior, pois os 12% de honorários são devidos apenas sobre o percentual correspondente à sucumbência da parte ré, ou seja, 30% do valor da causa.

Ademais, os cálculos apresentados pela parte impugnante, nos autos originários, encontram-se encartados na própria peça de impugnação, não se podendo afirmar ausência de planilha ou elementos capazes de embasar o reconhecimento do excesso. Portanto, a decisão encontra-se adequadamente fundamentada e em consonância com os elementos dos autos, não se vislumbrando nulidade.

II. Da alegação de decisão ultra petita

No que tange à alegada extrapolação dos limites da impugnação ao cumprimento de sentença, também não assiste razão aos agravantes.

A análise dos autos originários evidencia que houve pedido expresso de prosseguimento da execução em relação ao agravante Rebert, conforme se observa da petição de ID 166177967, item “b”. Assim, a decisão agravada limitou-se a apreciar pedido efetivamente formulado pela parte exequente, não havendo falar em decisão ultra petita.

Trata-se, portanto, de desenvolvimento natural do exercício do contraditório e da ampla defesa, no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença, dentro dos limites traçados pelo pedido formulado.

III. Da revogação da justiça gratuita sem prévia oitiva

No ponto, assiste razão ao agravante Rebert ao questionar a regularidade da revogação do benefício da justiça gratuita sem que lhe tenha sido oportunizada manifestação prévia.

A decisão agravada assim dispôs:

“Por fim, diante da demonstração de alteração na capacidade econômica, recebo o cumprimento de sentença interposto por LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO em face de REBERT SANTOS SILVA, observando-se o percentual a ser aplicado conforme delineado.”

Ocorre que a revogação da gratuidade da justiça somente pode ocorrer após a intimação da parte beneficiária para manifestação, assegurando o contraditório.

O entendimento jurisprudencial consolidado também caminha nesse sentido. No julgamento do AgInt no REsp 1.785.426/PB, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE . BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM INTIMAÇÃO DA INTERESSADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA . APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado . In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Lei da Assistência Judiciária Gratuita disciplina, em seu art. 8º,
o procedimento próprio para a revogação do benefício, exigindo que seja intimado previamente o interessado para se manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de nulidade. Procedimento não observado na instância ordinária
. III - Tal revogação deve estar calcada em fato novo, que altere a hipossuficiência do autor, e não em fato já conhecido pelo juiz, como, no caso em tela, a possibilidade de êxito da demanda. IV - No caso, a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça, como procedido, revela-se indevida, permanecendo suspenso o pagamento dos ônus sucumbenciais até que cesse a situação de hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos arts. 12 da Lei 1.060/50 . V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido .” (STJ - AgInt no REsp: 1785426 PB 2018/0326702-8, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020) destaquei

E ainda:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - TEMPESTIVIDADE - VERIFICAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - INTIMAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE - EXECUTADO - FALECIMENTO - ESPÓLIO - CAPACIDADE FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE PROVA - RECURSO DESPROVIDO. - A revogação do benefício da assistência judiciária pressupõe prova inequívoca que o beneficiário não mais preenche os requisitos para fazer jus à gratuidade - Ainda que a benesse possa ser revogada, inclusive, de ofício, pelo julgador, está condicionada à prévia intimação e oitiva da parte interessada, ex vi do que estabelece o art. 10, do CPC.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1811332-71 .2023.8.13.0000, Relator.: Des .(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 25/01/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2024)

A ausência de contraditório específico, portanto, macula a decisão agravada no que toca à revogação da gratuidade da justiça.

Importa ainda registrar que, conforme os elementos constantes dos autos, o agravante Rebert é servidor público desde 2010, sendo policial militar à época do ajuizamento da ação, em 2019. Na petição inicial, declarou que as custas judiciais comprometeriam sua subsistência e de sua família, não havendo nos autos impugnação eficaz ou produção de prova posterior a infirmar essa condição econômica. Assim, a decisão agravada carece de substrato fático suficiente para, de pronto, revogar o benefício, sem prévia intimação da parte para manifestação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para o fim de anular a decisão agravada exclusivamente quanto à revogação da gratuidade da justiça concedida ao agravante Rebert Santos Silva, devendo o juízo de origem oportunizar à parte a devida manifestação, nos termos do art. 10 do CPC e da jurisprudência consolidada, para posterior decisão a respeito.

Mantém-se, no mais, incólume a decisão quanto ao reconhecimento do excesso de execução e ao prosseguimento do cumprimento de sentença, que se mostram juridicamente adequados e fundamentados à luz dos elementos dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025